Tribunal: TJDFT
Processo: 0722101-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXATIVIDADE MITIGADA. CABIMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. ARGUIÇÃO POR PETIÇÃO SIMPLES. MEIO INADEQUADO.
1. É cabível o agravo de instrumento interposto contra decisão proferida após a sentença de indeferimento da petição inicial dos embargos à execução, que rejeitou a petição de emenda e determinou o arquivamento dos autos, por força da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/2015 (Tema 988 do STJ).
2. Após a prolação de sentença de indeferimento da petição inicial, não atende ao art. 272, § 8o, do CPC/2015, o protocolo de simples petição de emenda com preliminar de nulidade de intimação, pois caberia ao autor requerer o reconhecimento do vício e a consequente desconstituição da sentença por meio de apelação (CPC/2015 1009).
3. Deu-se provimento ao agravo interno do embargante. Conheceu-se do agravo de instrumento do embargante e negou-se-lhe provimento.